Tribunal: STF
Processo: HC 244477
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Roberto Barrenha contra decisão monocrática do Relator do HC 902.234/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aponta que a imposição do regime fechado padece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O exame das alegações formuladas pela defesa evidencia, de plano, que a tese declinada no presente writ não encontra amparo na jurisprudência firmada nesta Corte, razão pela qual vislumbro ser o caso de denegação liminar da ordem. 



    Acerca da controvérsia, consta da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, o seguinte (e-STJ fl. 35):



    O regime inicial fechado, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, igualmente deve ser preservado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo réu, que revelaram ousadia e periculosidade diferenciada ao cometerem o roubo mediante grave ameaça, e, ainda, na companhia de comparsas e fazendo uso de uma arma de fogo, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, na espécie, suficiente à prevenção e reprovação do delito por ele praticado (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).



    Da leitura do trecho acima transcrito, constata-se que, diante da quantidade de pena imposta ao paciente, caberia a fixação do regime inicialmente semiaberto; no entanto, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, que foi praticado mediante concurso de mais de um comparsa, com a utilização de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do réu ante o bem juridicamente tutelado.



    (...)



    Desse modo, não vislumbro a ilegalidade sustentada pela defesa. 



    Ante o exposto, denego a ordem liminarmente.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente